Tribunal: STF
Processo: MS 40659
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos Deputados Federais (PT/PR) Ana Carolina Moura Melo Dartora e Antonio Tadeu Veneri contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em razão de “fundado receio da Câmara Federal seguir na tramitação da PEC (Projeto de Emenda Constitucional) 48/2023” (doc. 1, p. 2).



    Os impetrantes narram que:



    A PEC 48/2023 pretende alterar o artigo 231 da Constituição para introduzir marco temporal como critério para o reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. A proposta afeta diretamente direitos originários, culturais, territoriais e existenciais dessas comunidades, razão pela qual atrai obrigatoriamente a aplicação do artigo 6º da Convenção 169 da OIT. 



    A votação da PEC exige a observância do procedimento formal de consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas, uma vez que são elas as diretamente afetadas caso a proposta seja aprovada e promulgada. Mostram-se, portanto, imprescindíveis as pré-consultas, os mecanismos participativos e a busca de consentimento informado, assegurando-se espaço institucional na Câmara dos Deputados para que as comunidades indígenas sejam efetivamente ouvidas. A ausência desse diálogo qualificado configura violação a princípios estruturantes do processo legislativo, além de resultar em afronta a preceitos constitucionais e a normas internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Convenção OIT nº 169, bem como ao art. 231 da Constituição Federal e seus parágrafos, notadamente os §§ 5º e 6º.



    Alegam que a Proposta já foi votada e aprovada no Senado Federal, no dia 9/12/2025, sem que houvesse sido realizada consulta livre, prévia e informada (CLPI) aos povos indígenas, etapa que afirmam ser obrigatória por força da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).



    Relatam que o Congresso decidiu avançar com a votação da PEC, “provavelmente antevendo que esta Suprema Corte declararia a inconstitucionalidade da lei que buscava restabelecer a tese do marco temporal” (doc.1, p. 15). Aduzem inexistir racionalidade legislativa ou jurídica em se proceder à votação de uma PEC cujo núcleo material versa sobre tema constitucional já submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento está pautado para o mês corrente. Sustentam, assim, haver manobra parlamentar de garantir, a qualquer custo, a adoção da tese do marco temporal.



    Afirmam que a PEC é flagrantemente incompatível com a Convenção n. 169 da OIT, com a Declaração da ONU e com a jurisprudência interamericana, pelos seguintes motivos:



    a) retira dos povos indígenas a possibilidade de autodeterminar suas prioridades e participar da formulação de medidas legislativas que os afetam diretamente; b) viola o direito coletivo à identidade cultural, reiteradamente protegido pela Corte IDH; c) ignora a obrigação estatal de adotar salvaguardas especiais para garantir sua sobrevivência física e cultural; d) constitui discriminação estrutural e inaceitável segundo os padrões internacionais, ao tratar povos indígenas como destinatários passivos de políticas estatais, e não como sujeitos de direitos plenos. (doc. 1, p. 21)



    Aduzem, ainda, que:



    Por fim, as discussões travadas no controle concentrado envolvendo a Lei nº 14.701/2023, atualmente submetida ao crivo desta Corte na ADI 7582 e na ADC 87, revelam, com objetividade, que a chamada tese do marco temporal possui vícios insanáveis de inconstitucionalidade, por contrariar diretamente o regime jurídico dos artigos 231 e 232 da Constituição. Esses dispositivos reconhecem os direitos originários dos povos indígenas, isto é, direitos que precedem o próprio Estado brasileiro e que, por essa razão, não podem ser limitados, condicionados ou submetidos a marcos temporais arbitrários. 



    (...)



    Do mesmo modo, a experiência legislativa recente evidencia que a tese do marco temporal vulnera frontalmente a garantia de acesso à justiça e de autodeterminação dos povos indígenas, pilares assegurados nos artigos 231 e 232 da Constituição. A limitação temporal afeta não apenas a posse territorial, mas também o direito à sobrevivência física e cultural dos povos originários, pois impede que situações de expulsão violenta, esbulho ou remoções forçadas sejam devidamente consideradas nos processos demarcatórios. A tese, ao invisibilizar esses contextos, viola o princípio da igualdade material e aprofunda a marginalização estrutural contra povos que já se encontram em maior vulnerabilidade. (doc. 1, p. 22)



    Sustentam, em síntese, na condição de parlamentares, direito líquido e certo de participar de processo legislativo regular e, no caso concreto, de processo que contemple prévia consulta aos povos indígenas.



    Requerem, ao fim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a tramitação da PEC 48/2023 e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, no sentido de que a tramitação da PEC n. 48/2023 somente poderá prosseguir após consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas.



    Antes da análise do pedido liminar formulado, notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009. 



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito e a Procuradoria Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator